Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-09.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001063-09.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CONCEICAO MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE KASLEI JESUS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do direito da Autora, servidora pública municipal aposentada, ao recebimento de indenização por seis meses de licença-prêmio não usufruídas quando ainda em atividade.

2. Nessa linha de entendimento, malgrado, como sustentado pelo Apelante, não exista regramento normativo específico autorizando a conversão de licença-prêmio em pecúnia, este fato não pode servir como lastro à vedação ao intento da Autora, notadamente quando não se pode, por outro lado, chancelar que se utilize o Município de suas prerrogativas legais para fim de lesar direito subjetivo alheio ao impedir a fruição oportuna do benefício e depois vedar a respectiva indenização sob tal monta.

3. No que tange a irresignação do município em relação aos danos morais, vale ressaltar que o apelante, a fim de embasar a sua defesa, arguiu, também, a exclusão dos mesmos.

4.
Entretanto, cumpre registrar, que se trata de matéria não discutida anteriormente nos presentes autos, e que sequer consta dos pedidos autorais,
de modo que a argumentação ora trazida à baila carece de interesse recursal.

5.
Recurso
parcialmente conhecido, e nessa extensão, negado provimento
.
Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001063-09.2017.8.05.0261
, em que é
Apelante

Município de Tucano
e
Apelada

Maria Conceição Miranda de Jesus
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer
em parte da apelação
e,
nessa extensão
negar-
lhe
provimento
, nos termos das razões a seguir expendidas.